Tribunal: TJDFT
Processo: 0718758-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718758-91.2022.8.07.0018 RECORRENTE: GILSON BELLO SILVA RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. TERRACAP. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TERRENO ADQUIRIDO EM LICITAÇÃO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DETERMINADA EM AÇÃO PRÓPRIA. CONTROVÉRSIA SOBRE O VALOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ação de consignação em pagamento é o instrumento jurídico que permite que um devedor ou terceiro quite uma dívida, depositando a quantia devida em juízo quando o credor se recusar injustificadamente a receber o pagamento ou a dar quitação. 2. Na ação de consignação em pagamento, é necessário que a dívida seja clara, líquida e vencida. Além disso, é essencial que o credor recuse injustificadamente o pagamento ou a dar quitação. 3. No caso concreto, conquanto seja possível verificar a recusa da credora, há controvérsia sobre o valor devido, por isso a resolução exige a análise de uma decisão transitada em julgado, o que evidencia a necessidade de discussão em sede de cumprimento de sentença, e não de ação consignatória em pagamento. 4. Apelação não provida. Unânime. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 335, incisos I a V, do Código Civil, ao negar o processamento da ação de consignação em pagamento legalmente prevista. Assevera que a existência de litígio entre as partes não obsta o conhecimento e processamento da ação de consignação em pagamento. Afirma que a mera divergência em relação aos valores devidos não é suficiente para afastar o cabimento da ação de consignação em pagamento, com a existência o não de depósito integral que deverá ser identificado pelo juízo causa, em análise de mérito, e conforme elementos existentes nos autos. Defende que a dívida é líquida e certa, porquanto advém de comando judicial prévio que determinou a não aplicação de correção monetária e juros de mora até licenciamento ambiental definitivo. Sustenta que houve confusão entre os requisitos de admissibilidade da ação de consignação em pagamento com o mérito em si, com inexistência de avaliação pela instância a quo de qual o valor efetivamente devido e suposta necessidade de valor incontroverso. Requer que todas as publicaçõessejam realizadas em nome de José Eymard Logueiro, OAB/DF 1.441/A. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que diz respeito à indicada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.317.061/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no que diz respeito à indicada contrariedade ao artigo 335, incisos I a V, do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Da análise dos autos, verifica-se que os Apelantes optaram por propor a ação de consignação em pagamento, porque não concordam com o valor exigido pela Terracap. A empresa pública notificou os Autores para que pagassem R$ 1.385.541,85, incluindo juros e correção monetária, desde 2011. Os Autores, lado outro, argumentam que são devidos apenas R$ 159.123,79, alegando que não devem incorrer em juros de mora ou correção monetária devido ao não cumprimento da obrigação da Ré. Portanto, não estamos diante de um caso típico de consignação em pagamento. Conquanto seja possível aferir a recusa da parte credora, há controvérsia quanto ao valor devido, por isso a resolução da controvérsia passa pela análise da decisão transitada em julgado proferida no Processo n. 2006.01.1.1139204, que tem a seguinte redação: “Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar a suspensão do pagamento das prestações devidas até que seja promovida a regularização do impasse relativo à licença ambiental, que viabilize a implantação de moradias no local. Durante o período não incidirá correção monetária prevista no contrato.” Ocorre que, como fundamentado pelo Juiz a quo, o pagamento das prestações deve ser discutido em sede de cumprimento de sentença, sendo, portanto, inadequada a ação de consignação em pagamento. Destaca-se que o depósito feito pelos Autores não cobre o montante total devido, o que vai contra o artigo 544, IV, do Código de Processo Civil. A ação de consignação em pagamento tem o objetivo de quitar integralmente a obrigação por meio do pagamento, e, portanto, a procedência da ação depende do depósito completo da quantia devida. No entanto, os Autores realizaram o depósito de apenas R$ 159.123,79, que correspondem ao saldo devedor na época da decisão judicial. Portanto, dadas essas circunstâncias, fica claro que a ação de consignação em pagamento não é apropriada ( Id 60162559). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações sejam realizadas em nome de José Eymard Logueiro, OAB/DF 1.441/A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023